Tribunal: STF
Processo: ADI 1459
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE
14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO
CÓDIGO ELEITORAL).
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA SOBRE
INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA DA LEI: INADMISSIBILIDADE.
1.      Não ofende a Constituição Federal a instituição de uma
Ação Rescisória Eleitoral, como prevista na alínea "j" do inc. I do
art. 22 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15.07.1965),
acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86, de 14.05.1996.
2.      São inconstitucionais, porém, as expressões
"possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até seu trânsito
em julgado", contidas na mesma alínea "j", pois implicariam
suspensão, ao menos temporária, da eficácia da coisa julgada sobre
inelegibilidade, em afronta ao inciso XXXVI do art. 5º da
Constituição Federal.
3.      Igualmente inconstitucionais as expressões "aplicando-se,
inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à
sua vigência", constante do art. 2º da mesma L.C. nº 86/96, pois,
essa eficácia retroativa afetaria direito adquirido daqueles que
foram beneficiados  pela coisa julgada  em matéria de
inelegibilidade, quando ainda não havia possibilidade de sua
impugnação por Ação Rescisória.
4.      Ação Direta julgada procedente, em parte, para declaração
de tais inconstitucionalidades, tudo nos termos do voto do Relator.